Tribunal: STF
Processo: ARE 1260121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Crime militar. Furto qualificado. Art. 240, § 6º, inciso IV, do Código Penal Militar. 4. Não cabimento da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 1.033 do CPC. 5. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.